Tribunal: TJDFT
Processo: 0756074-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Fraude à Execução. Rejeição da queixa-crime mantida. Ausência de Justa causa. Cerceamento de Defesa não verificado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença de rejeição queixa-crime (ID 73996328), ajuizada contra os Querelados pela suposta prática dos crimes de fraude à execução (art. 179 do CP).
1.1. Em suas razões recursais (ID 73996333), alega o apelante que a transação ocorreu com declaração falsa em escritura pública e sem a observância das certidões negativas, evidenciando a má-fé dos envolvidos. Insiste que após a intimação dos executados no cumprimento de sentença no processo que tramita no Juízo cível, o querelante foi surpreendido com a notícia de que todos os imóveis dos querelados/executados tinham sido vendidos, com exceção do bem de família. Defende evidente a fraude a execução e pede a reforma da sentença para dar prosseguimento à presente ação penal. Aduz que a data da intimação dos querelados quanto ao cumprimento da sentença consta nos autos daquele processo e assevera ocorrer a evidência da má-fé dos querelados no registro do cartório de imóveis quando declararam a inexistência de ações judiciais contra si.
1.2. Contrarrazões do primeiro querelado pela manutenção da sentença (ID 73996373). 1.3. Parecer pelo desprovimento do recurso (ID 74552172).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se há ou não justa causa para manutenção da rejeição da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição.
4. O crime de fraude à execução, tipificado no artigo 179 do Código Penal, consuma-se quando o executado, com o propósito de frustrar o êxito da ação executiva, aliena, desvia, destrói ou danifica bens, ou simula dívidas, tornando-se insolvente. A falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal, caracteriza-se ao omitir ou inserir declaração falsa em documento público com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
5. Na queixa-crime ora ajuizada, consta que o cumprimento provisório de sentença do processo cível envolvendo as mesmas partes foi iniciado em 11.4.2024 (ID 73995748), com determinação de intimação dos executados. A alienação dos imóveis pelos primeiros querelados (Wanderlei Teixeira Pucci e Elza Marina Antunes de Sant'ana) ao terceiro Querelado (Uelton Quixabeira Zorzin), por meio de escritura pública, ocorreu em 30.4.2024 (ID 73995751). Contudo, conforme corretamente asseverado na sentença de primeiro grau (ID 73996328), na queixa-crime (ID 73995739) não foi informada a data em que os querelados foram efetivamente citados ou intimados do referido cumprimento de sentença. A comprovação da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) da intimação para pagamento, ocorrida em 17.4.2024 (ID 73996334) foi apresentada pelo Querelante apenas em sede de apelação (ID 73996333, Pág. 7), configurando indevida inovação recursal. O ônus de indicar a data da intimação do devedor na queixa-crime, para fins de demonstração da ciência da execução e da má-fé na fraude à execução, recaía sobre o querelante no momento da propositura da ação penal privada, e não foi devidamente cumprido na inicial, o que impede o recebimento da queixa-crime por ausência de justa causa.
6. Além disso, a inicial não apresentou elementos suficientes para demonstrar a má-fé do terceiro adquirente ou a ciência inequívoca dos alienantes sobre a execução no momento da transação. A mera alegação de falsidade ideológica, sem a devida correlação com a ciência da execução e a intenção de fraudar, não é suficiente para, por si só, configurar a justa causa para o recebimento da queixa-crime, especialmente quando a prova da ciência da execução não foi devidamente apresentada na inicial.
7. A alegação de redução à insolvência, embora mencionada na queixa-crime com a alienação de imóveis e a permanência de um único bem supostamente de família (IDs 73995749 e 73995750), não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes na inicial para demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva insolvência dos querelados ou o dolo específico de fraudar a execução. A mera indicação de que restou um único bem não é, por si só, prova cabal da insolvência para fins de justa causa penal, exigindo-se um lastro probatório mais robusto na fase inicial da persecução penal, o que não se verificou no caso concreto.
8. O indeferimento de provas requeridas pelo Querelante na inicial, como a oitiva do escrevente notarial e a quebra de sigilo bancário, não configurou cerceamento de defesa, porquanto a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, fundamentada na falta de elementos mínimos de autoria e materialidade na peça acusatória original, é medida que precede a fase instrutória. A produção de provas aprofundadas pressupõe o recebimento da queixa-crime, o que não ocorreu devido à deficiência da inicial em demonstrar os requisitos mínimos para a persecução penal. O princípio do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da CF) não impõe ao juízo a obrigação de deferir a produção de provas quando a própria peça acusatória é manifestamente deficiente em seus pressupostos mínimos.
9. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 179; CPP, arts. 41.
Jurisprudência relevante citada: n/a.